Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701916-77.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA RODRIGUES DE MESQUITA EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Rodrigues de Mesquita (ID no 24190779) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da autora e, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (ID no 23807070). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO